Tribunal: STF
Processo: ARE 1417592
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto por empresa concessionária de serviço de limpeza urbana do Município de São Paulo contra sentença denegatória da segurança, consistente na anulação das multas impostas em 2019, decorrente de punição aplicada no processo administrativo iniciado em 2010 e 2013. Almeja a apelante o reconhecimento da prescrição intercorrente e o consequente arquivamento dos processos administrativos sem aplicação de qualquer sanção, além da devolução de do valor ilegalmente compensado.



    2. Prescrição intercorrente. Incidência do Decreto-lei nº 20.910/32, que estabelece a prescrição quinquenal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Procedimentos administrativos que não ficaram paralisados por mais de 05 (cinco) anos a ensejar a prescrição intercorrente. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida.Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXVIII; 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Os documentos acostados a fls. 142/471 não se vislumbra a paralisação do andamento processual de forma injustificada por mais de cinco anos em nenhum dos processos administrativos ora impugnados.



    Ao contrário, verifica-se que, a despeito terem demorado mais de cinco anos para serem concluídos, não houve mora infundada da Administração em lhes promover o andamento. Vejamos.



    De proêmio, importante destacar a superveniência da Resolução n° 108/AMLURB/2017 ensejou necessidade de revisão de todos os procedimentos administrativos em curso, uma vez que fixou nova disciplina para as infrações administrativas decorrentes do descumprimento de cláusulas dos contratos de concessão entre os particulares e a autarquia, in verbis:



    (...)



    Fez-se, portanto, indispensável a manifestação dos órgãos competentes acerca da Res. 108/AMLURB/2017, ante a possibilidade de as mencionadas alterações (que versaram sobre a disciplina das penalidades) poderia influir no resultado dos processos administrativos o que não ocorreu, ressalte-se, apenas pelo fato da Chefia de Seção Técnica opinar pela aplicação da nova Resolução somente às infrações cometidas após a sua entrada em vigor. E este foi o entendimento seguido pela DGS, conforme se extrai, por exemplo, das fls. 191, 257, que ora reproduzo in verbis:



    Iniciada a gestão 2013, em razão do acúmulo dos processos encontrados sem andamento, foi constituído Grupo de Trabalho para análise e proposição de encaminhamentos. Analisados, o Grupo de Trabalho identificou uma grande disparidade de valores para infrações de idêntico enquadramento, razão pela qual os processos foram compilados e separados por penalidades (...) Concluídos os trabalhos o Grupo opinou pelo retorno de todos os processos administrativos que tratam de penalidades às concessionárias para que a Gerência de Fiscalização manifeste, justifique, retifique ou ratifique os valores propostos.



    Vê-se que essa manifestação, embora desprovida de caráter decisório, era indispensável para que se aferisse a penalidade a ser aplicada.



    Indispensáveis, também, foram diversos atos exarados ao longo dos processos administrativos impugnados, haja vista que visaram a assegurar a correta aplicação das penalidades para aferir o valor correto da penalidade, bemcomo para assegurar o non bis in idem das sanções.



    (...)



    Em resumo, como bem assentou o r. Juízo a quo, “ (...) verifica-se que os processos não ficaram paralisados por mais de cinco anos.” (fl. 526).



    Assim, ademais do transcurso de mais de 05 (cinco) anos entre a instauração dos processos administrativos e o ato administrativo decisório, observa-se que, em todos eles, não houve inércia ou desídia da Administração que permitisse a caracterização da prescrição intercorrente.



    Desta feita, a despeito de se entender cabível a fluência de prazo prescricional quinquenal a título de prescrição intercorrente no processo administrativo, não houve, no caso sub examen, paralisação infundada pelo prazo de 05 (cinco) anos em nenhum dos processos administrativos objetodeste mandamus.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente